Tribunal: TJMT
Processo: 42787-97.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 01/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
01/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 601346-5 / 2020
Quarta-feira, 1 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80427875820198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80427875820198110001
Requerente: HUDSON SANTOS DE OLIVEIRA
Requerido: UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR
Beneficiário: HUDSON SANTOS DE OLIVEIRA
Conta Judicial 2600103840461
Valor: R$ 2.173,74 (dois mil e cento e setenta e três reais e setenta e quatro centavos)
Autorizado: HUDSON SANTOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 042.432.871-20
Data de Emissão: 01/04/2020
Titular Conta HUDSON SANTOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ Titular Conta 042.432.871-20
Banco Agência Conta Tipo Conta
033 - Banco Santander
4604 010462634 Conta Corrente
(Brasil) S. A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=983695512 1/1